Tribunal: TJDFT
Processo: 0754060-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754060-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA, MICHELLE KENYA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. As credoras agravam contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Processo 0712106-24.2023.8.07.0018 – ids 177085182; 179288026 - EMD rejeitados), que, ao apreciar o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema STJ 1.169. Alega, em suma, que já adotou o procedimento de liquidação prévia, inexistindo razão para sobrestamento do feito, pois a demanda proposta proporciona ao devedor maior amplitude de defesa, superando-se, assim, a questão a ser enfrentada quando do julgamento do Tema, cabendo o prosseguimento do feito, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Acrescenta que, por concorrer com outras eventuais teses defensivas previstas no CPC 525 e 535, não há impedimento que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento regular da liquidação. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR